Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS E MODIFICAÇÃO DE GUARDA. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ÚNICA. RAZOÁVEL. REDUÇÃO. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juízo a quo, ao fixar o valor da pensão, mencionou que serviria para fazer frente a variadas necessidades dos alimentados, incluindo as médicas e educacionais.
1.1. Entendo razoável a determinação de prestação unificada, considerando o caráter prático da definição global da pensão para adimplemento de diferentes necessidades dos filhos.
2. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
2.1. No caso dos autos, os alimentandos são menores púberes com 17 (dezessete) anos de idade, tendo suas necessidades presumidas, as quais incluem gastos com alimentação, saúde, educação e vestuário.
3. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade dos alimentandos quanto a possibilidade financeira do alimentante.
3.1. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, não restando demonstrada a impossibilidade do genitor em custear esse valor, constituindo quantia necessária para o sustento dos filhos.
4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.